Tribunal: TJSP
Processo: 1075480-24.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pedido de exibição dos contratos de empréstimo consignado entre as partes – Revelia do réu – Sentença que homologou a ação, destacando a impossibilidade de pronunciamento jurisdicional sobre a ocorrência ou não de fatos, nem sobre as respectivas consequências jurídicas – Insurgência do autor pretendendo as cominações previstas pelo parágrafo único do art. 400

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pedido de exibição dos contratos de empréstimo consignado entre as partes – Revelia do réu – Sentença que homologou a ação, destacando a impossibilidade de pronunciamento jurisdicional sobre a ocorrência ou não de fatos, nem sobre as respectivas consequências jurídicas – Insurgência do autor pretendendo as cominações previstas pelo parágrafo único do art. 400 do CPC - – Impossibilidade - Recurso cabível somente quando indeferida totalmente a produção antecipada de provas, o que não é a hipótese dos autos – Inteligência do disposto no art. 382, §4o do CPC – Precedentes desta Corte - Sentença irrecorrível – Recurso não conhecido.